Tribunal: TJDFT
Processo: 0702286-98.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702286-98.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: RICARDO ANTONIO BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, ora executada/agravante, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, em cumprimento de sentença movido em seu desfavor por RICARDO ANTONIO BORGES, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “A parte ré apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alega excesso de execução, pois o valor devido seria R$ 104.046,95 e não de R$ 249.660,29. Argumenta que foi aplicada multa em razão de obrigação impossível e que os honorários advocatícios são abusivos. Em resposta, a parte autora afirmou que a multa deve ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data de arbitramento e que não há erros nos cálculos. Argumenta que, em que pese a alegação de excesso, a ré não apresentou qualquer demonstrativo. Vieram os autos conclusos. Decido. No caso, a parte ré apresentou impugnação, na qual alega excesso de execução, em razão do termo inicial de atualização e do valor dos honorários advocatícios. No que tange ao termo inicial de atualização da multa, aplica-se a data de arbitramento, sendo o valor corrigido pelo INPC. Quanto ao valor dos honorários periciais, não cabe questionamentos acerca do valor fixado na sentença, uma vez que se trata de matéria a ser alegada em recurso próprio. Portanto, em que pese o réu tenha alegado excesso de execução, não juntou aos autos demonstrativo que comprove equívoco nos cálculos apresentados pelo autor. Desse modo, rejeito a impugnação. (...).” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados nos seguintes termos (ID n° 175870361): “(...) Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega o embargante que a decisão restou contraditória, por ter se pronunciado com inadequação ao argumento de que a irresignação ficou limitada ao excesso relacionado à astreinte e não quanto ao valor da condenação principal. Já a omissão tem relação com a não apreciação de requerimento de atribuição de efeito suspensivo à impugnação. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração opostos pelo autor devem ser rejeitados. Quanto à alegada omissão do Juízo em relação à apreciação dos pontos acima mencionados, esta não merece prosperar, uma vez que a atribuição de efeito suspensivo tem relação com a garantia do Juízo, o que sequer está materializado nos autos, sem perder de vista a falta de juntada de decisão judicial hábil para indicar concessão de efeito ativo ao alegado manejo de medida recursal, objeto de análise pelo Col STJ. Prosseguindo, a contradição inexiste, tendo em vista que a atualização da multa por descumprimento de decisão judicial afigura-se adequada, meramente para recompor a perda inflacionária que atinge a moeda (Acórdão 1261663, 07263972520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, no caso em tela, o embargante se mostra irresignado com a decisão, pretendendo, em verdade, o reexame nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Para tanto, a parte deverá interpor o recurso pertinente se discorda do mérito da decisão. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração, e mantenho íntegra a decisão ID no 173050440.”. Irresignada, a parte agravante alega que o cálculo apresentado pela parte exequente incorre em excesso de execução, uma vez que a r. Sentença executada expressamente consignou que a multa por seu descumprimento seria de, máximo, R$ 100.000,00 (cem mil reais) e que, conforme os cálculos já mencionados, seus valores foram atualizados, até a data de 03/08/2023, no total de R$ 104.046,95 (cento e quatro mil e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos). Portanto, defende que deve ser atribuído efeito suspensivo à demanda executiva, sendo que o eventual prosseguimento do feito poderá lhe causar danos de difícil ou incerta reparação. Sustenta, ademais, que impendem de julgado os embargos declaratórios opostos nos autos do Recurso Especial interposto pela ora agravante, pleiteando que a multa seja minorada para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a redução dos honorários advocatícios da parte adversa. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, requerendo a concessão do efeito suspensivo (ativo) para sobrestar os efeitos da r. Decisão vergastada até o julgamento em definitivo deste agravo de instrumento. No mérito, pleiteia a reforma do respectivo decisum, para que seja acolhida a impugnação apresentada pela ora agravante e lhe atribuído o efeito suspensivo (nos termos do art. 525, §6o do CPC) até o julgamento definitivo do Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Preparo devidamente recolhido em ID n° 53658313. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso, verifico não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. De início, registra-se que, segundo a exegese do art. 525, § 6o, do CPC, o juiz poderá – a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes – atribuir efeito suspensivo à impugnação quando verificados a relevância de seus fundamentos e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. (...) 3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1.462.571/MG, 4a Turma, DJe 27/08/2019). Ocorre que, na hipótese em análise, não constam dos autos documentos que indiquem o depósito de qualquer valor ou a contratação de seguro garantia pela ora agravante. Nesse sentido, conforme consignou o MM. Juízo a quo: “(...) Quanto à alegada omissão do Juízo em relação à apreciação dos pontos acima mencionados, esta não merece prosperar, uma vez que a atribuição de efeito suspensivo tem relação com a garantia do Juízo, o que sequer está materializado nos autos (...)”. Ademais, também não se identifica a relevância necessária para o deferimento do efeito suspensivo na fundamentação apresentada pela parte executada/agravante. Nesse contexto, em que pese a ampla argumentação apresentada em sua impugnação, constata-se que a multa objeto de impugnação foi fixada em R$ 100.000,00 (sem mil reais) e, portanto, dentro dos limites impostos pela r. Sentença executada. No caso, afere-se que o valor que a parte agravante alega ser excedente (R$ 4.046,95) remete à correção monetária da quantia que fora aplicada, a qual não pode ser afastada haja vista a previsão legal e jurisprudencial de sua incidência. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA E DEFINITIVA. CAUÇÃO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS ASTREINTES. FINALIDADE. MARCO PARA INCIDÊNCIA. DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE ARBITROU NOVO LIMITE. 1. Na execuçãoprovisória, o magistrado da causa pode condicionar o levantamento da quantia depositada ao pagamento de caução quando sua dispensa inviabilizar eventual reparação do devedor, caso seu recurso pendente seja provido (artigo 475-O, §2o, CPC/1973). 2. Tal exigência admite exceções, podendo o douto julgador dispensar a caução quando o crédito possui natureza alimentar, por exemplo, ou quando houver, no caso concreto, manifesto risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação. 3. Adelimitação da suficiência e idoneidade da caução oferecida pelo credor ficará a cargo do magistrado da causa, que, pautando-se pelo princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, poderá ou não aceitá-la. 4. A multa prevista no parágrafo quarto do artigo 461 do CPC/1973, assim como ocorre no pagamento de indenização por danos morais (Súmula no 362 do STJ), tem como marco para a incidência da correção monetária a data do arbitramento. 5. A correção monetária é o mecanismo que assegura a preservação do valor real da moeda mediante concessão de reajustes. Quando houver nos autos nova valoração quanto à adequação e razoabilidade de se impor ou rever o limite para as astreintes, a correção monetária deve incidir a contar da data de publicação dessa decisão, quando o novo parâmetro adotado estará apto a gerar efeitos às partes. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 956270, 20160020030384AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/7/2016, publicado no DJE: 5/8/2016. Pág.: 86/99) Por fim, registra-se que é pacífico o entendimento de que é admitido o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, da mesma forma que se daria o cumprimento definitivo. Nesse contexto, remete-se novamente à r. Decisão agravada, a qual expressamente mencionou “(...) a falta de juntada de decisão judicial hábil para indicar concessão de efeito ativo ao alegado manejo de medida recursal, objeto de análise pelo Col STJ. (...)”. Ante todo o exposto, afere-se que a impugnação apresentada pela parte executada não preencheu os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo pleiteada na origem pela executada/agravante. Consequentemente, afasta-se a probabilidade do direito arguido no Agravo de Instrumento em análise. Posto isso, ausentes os requisitos necessários, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora